Tribunal: CARF
Processo: 11543.720018/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720018/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.773 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
BELINE JOSE SALLES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada a seguinte infração:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no valor de R$ 70.252,20,
conforme fl. 10;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720018/2012-52
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.773 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720018/2012-52

Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 02/06, alegando, em síntese, que não recebeu qualquer valor da citada fonte
pagadora, não tendo conhecimento dos fatos mencionados na Notificação de
Lançamento. Que houve um equívoco na elaboração da DIRF, pois, o Impugnante não
recebeu qualquer quantia. Que, desde de 2005, não realiza movimentação
financeira/bancária, quando foi alvo de investigação pelo Ministério Público Federal e
Polícia Federal.
A fonte pagadora foi intimada, fl. 29/31, para se manifestar sobre as informações
prestadas em Dirf relativamente ao Impugnante.
Por meio do Ofício 1661/2019/CETRIBR, fl. 32, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ratificou as informações prestadas na Dirf reafirmando o depósito judicial por ordem da
Justiça Federal sob o código de receita 5928.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Despacho Decisório de fls. 39/42, decidiu pela manutenção total da Notificação de
Lançamento.
O contribuinte foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício, e apresentou petição
às fls. 51/54 em que aduz que, consoante se verifica às fls. 28, a fonte pagadora
informou rendimento tributável no valor de R$ 70.252,20 e imposto retido no valor de
R$ 2.107,57. Que a informação prestada em DIRF diverge do detalhamento do
levantamento (fls. 33/38), que em momento algum informa o montante de R$ 2.107,57
retidos a título de imposto de renda. Que não parece razoável tomar as informações
prestadas como verdades absolutas. Com relação ao efetivo recebimento de valores, as
informações prestadas às fls. 33/34 confirmam que o Contribuinte não recebeu qualquer
quantia e que eventual levantamento foi realizado por “ outros ”. Reafirma que não
recebeu qualquer quantia da fonte pagadora e, ainda que tenha ocorrido o mencionado
levantamento. Que não há nos autos informações sobre quem efetivamente recebeu a
mencionada quantia. Que o CARF firmou entendimento no sentido de que a DIRF não
faz prova bastante da omissão, constituindo-se indício e, na hipótese de negativa de
recebimento do valor declarado pela fonte pagadora, cabe à Fiscalização diligenciar e
obter a comprovação dos pagamentos declarados, sob pena de cancelamento da
exigência.
O presente processo foi baixado em diligência, conforme resolução de fls. 57/58, junto à
fonte pagadora CEF, para:
(...) que sejam esclarecidos os seguintes pontos, referente ao pagamento, sob o código
de receita 5928, no valor de R$ 70.252,20, declarado em DIRF ao contribuinte BELINE
JOSE SALLES RAMOS, CPF 575.873.537-04, no ano calendário de 2009:
1- Dados do processo correspondente ao pagamento;
2- Data do levantamento;
3- Responsável pelo levantamento.
4- Que seja apresentada eventual procuração, caso o levantamento não tenha sido
realizado pelo próprio, bem como esclarecido se houve a retenção informada em DIRF.
Após deve ser reaberto prazo de 30 dias para o contribuinte se manifestar sobre as
informações trazidas aos autos.
Em resposta, às fls. 64/84, foram juntados os documentos em cumprimento à diligência
e a CEF assim se manifestou:
Em atenção ao referido oficio, informamos que localizamos em nossos sistemas os
registros de pagamento de depósito judicial por ordem da Justiça Federal no ano-
calendário de 2009 sob o código de receita 5928, no valor bruto de R$70.252,20 com
desconto do imposto de renda de R$2.107,57, documento anexo, conforme declarado na
DIRF do ano-calendário de 2009.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.773 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720018/2012-52

Em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, foi reaberto prazo
para manifestação do contribuinte. O mesmo apresentou reiterou as alegações iniciais,
da qual se destaca o seguinte:
(...) Com efeito, os documentos apresentados pela fonte pagadora apenas confirmam
que o Contribuinte não recebeu os valores e que o levantamento foi realizado por
terceiro, que não lhe prestou contas.
Além disso, as informações contidas nos documentos são conflitantes com o informado
pela fonte pagadora em DIRF, o que reforça a alegação de que não de constituem em
verdades absolutas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima devendo, pois, ser
conhecida.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
De acordo com o § 1o do art 3o da Lei 7.713/88, considera-se rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
conforme abaixo:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.773 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720018/2012-52

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
A partir de 1o de fevereiro de 2004, os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos à
retenção do imposto sobre a renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, à alíquota de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário (Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, arts. 27 e 93, inciso II; e Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, art. 21).
Em análise dos autos, verifica-se que o contribuinte se limita a negar o recebimento dos
valores lançados, sob a alegação de que as informações prestadas em DIRF não seriam
suficientes a comprovar os valores recebidos e retidos.
Todavia, além da informação prestada em DIRF, tais valores foram confirmados pela
fonte pagadora, tendo sido juntados, inclusive, os comprovantes de solicitação de
pagamento, de retenção do IR, e de levantamento, fls. 73/78.
Da mesma forma, não procede a alegação do mesmo de que não teria, pessoalmente,
realizado o levantamento ou de que quem o fez não teria prestado contas ao mesmo,
tendo em vista que o levantamento foi realizado por procurador estabelecido para fins
específicos, em 26/01/2009, conforme fl. 79. Desta forma, entendo que restou
comprovado o levantamento realizado, bem como a correspondente retenção.
Ressalta-se, por fim, que a ausência do valor retido no documento de detalhamento de
levantamento em nada desconfigura a efetiva realização do levantamento em tela, sendo
certo que o valor informado como retido em fonte foi considerado pela fiscalização,
ainda que não constasse no referido documento.
CONCLUSÃO
É de se concluir que as alegações do contribuinte não procedem, razão pela qual deve
ser mantida a presente Notificação de Lançamento.
Marcelo Wajnberg – Relator
No presente caso, verifica-se também, que não é possível verificar se se trata de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente, uma vez que não consta no presente processo, o
detalhamento da origem do valor recebido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Original